Tribunal: TJSP
Processo: 1010499-40.2024.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. COOPERATIVA. EXCLUSÃO DE COOPERADO POR MORTE. Insurgência da autora contra sentença de extinção por carência da ação. Reforma. Presença das condições da ação. Interesse de agir na restituição do valor investido e possibilidade da dissolução judicial. Ausência de pedido de apuração de haveres com base no patrimônio da cooperativa. Controvérsia que se limita à

Ementa:
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. COOPERATIVA. EXCLUSÃO DE COOPERADO POR MORTE. Insurgência da autora contra sentença de extinção por carência da ação. Reforma. Presença das condições da ação. Interesse de agir na restituição do valor investido e possibilidade da dissolução judicial. Ausência de pedido de apuração de haveres com base no patrimônio da cooperativa. Controvérsia que se limita à incidência (e período) da correção monetária e dos juros. Incontrovérsia quanto ao crédito relativo à restituição do valor investido nas quotas. Análise com base nas cláusulas estatutárias. Juros incabíveis por previsão expressa (art. 29). Correção monetária, por sua vez, deve incidir desde a integralização até a data do pagamento. Ausência de exclusão estatutária expressa. Incidência devida. Mera atualização do valor da moeda e aplicação ex lege (art. 61, §1o do CC). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.